Tribunal: TJES
Processo: 5003535-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003535-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HERCILIA MARIA TASSI ABIRACHED

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (11)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE PROVENTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por HERCILIA MARIA TASSI ABIRACHED contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES que, nos autos da ação de repactuação de dívida com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre seus proventos mensais. A agravante alegou que os descontos ultrapassam 35% de sua renda líquida, comprometendo sua subsistência e violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Requereu a limitação dos descontos ao teto legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos oriundos de empréstimos consignados sobre os proventos da agravante devem ser limitados a 35% da sua renda líquida, conforme a Lei nº 10.820/2003; (ii) estabelecer se os demais descontos decorrentes de contratos bancários comuns devem ser limitados de modo a preservar o mínimo existencial diante da situação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.820/2003 fixa o limite de 35% da remuneração líquida do consumidor para descontos decorrentes de empréstimos consignados, somados a 5% adicionais apenas para cartão de crédito consignado, sendo imperiosa a observância desses percentuais quando ultrapassados, a fim de evitar comprometimento excessivo da renda do consumidor.

Embora os empréstimos bancários comuns não estejam sujeitos às regras da Lei nº 10.820/2003, sua incidência deve ser analisada sob a ótica do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, especialmente no contexto da repactuação de dívidas prevista no art. 54-A do CDC.

O procedimento especial de repactuação de dívidas permite a aplicação de limites proporcionais a todos os contratos, com vistas a assegurar a subsistência do consumidor em situação de superendividamento.

Comprovada a realização de audiência de conciliação sem êxito, está superada a alegação de ausência de tentativa de composição prévia, o que legitima a atuação jurisdicional para o deferimento parcial da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O limite de 35% previsto na Lei nº 10.820/2003 deve ser observado nos descontos incidentes sobre proventos oriundos de empréstimos consignados.

Em casos de superendividamento, os descontos referentes a empréstimos bancários comuns devem ser limitados de modo a preservar o mínimo existencial do consumidor.

A repactuação judicial de dívidas autoriza a limitação proporcional de todos os contratos até o teto de 50% da renda líquida, resguardando-se 50% para a subsistência do devedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003535-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
HERCILIA MARIA TASSI ABIRACHED

AGRAVADO:
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A E OUTROS

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HERCILIA MARIA TASSI ABIRACHED
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, nos autos da
ação de repactuação de dívida com base na Lei do Superendividamento
de nº
5000183-21.2025.8.08.0062
por ela ajuizada em face de
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A E OUTROS
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (Id 12561834), a recorrente alega que os descontos incidentes sobre seus proventos líquidos ultrapassam o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento), comprometendo sua subsistência e ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

Afirma estar em situação de superendividamento, conforme previsão do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, e sustenta que a decisão agravada desconsidera o mínimo existencial necessário à sua sobrevivência e à de sua família.

Aduz que a manutenção dos descontos compromete integralmente sua renda mensal, deixando-a sem recursos para suas despesas básicas.

Com isso, requer o provimento do recurso para determinar a limitação dos descontos incidentes sobre sua renda líquida ao percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento).

Decisão deferindo parcialmente a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do feito.

Pois bem.

Em primeiro lugar, tem-se que devem ser diferenciados os descontos nos benefícios previdenciários da agravante regidos pela Lei nº 10.820/2003 (consignação em folha de pagamento) dos descontos relativos aos contratos de empréstimos bancários comuns.

Registro que a Lei Federal nº 10.820/03, ao regular a consignação em folha de pagamento dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, estabelece em seu art. 1º, § 1º que:

Art. 1º. [...] § 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil,
até o limite de 40% (quarenta por cento)
, sendo
35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis
e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado (grifei).

Sendo assim, da análise dos documentos colacionados na origem, tendo como base a remuneração do agravante após as deduções legais (IRRF e contribuição previdenciária), vê-se que os descontos efetuados a título de empréstimo consignado na remuneração alcançam o montante de R% 5.300,58 (cinco mil e trezentos reais e cinquenta e oito centavos), ultrapassando o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento),
motivo pelo qual devem ser limitados
.

Igualmente, em relação aos descontos de empréstimos bancários comuns, apesar de não se aplicar por analogia a Lei nº 10.820/2003 (Tema nº 1085, do STJ), em se tratando do procedimento especial de repactuação de dívidas, deve ser examinada a preservação do mínimo existencial à luz da dignidade da pessoa humana e do tratamento de situações de superendividamento.

Desta feita, as deduções relativas aos demais empréstimos devem ser limitadas a 15% (quinze por cento), que somados aos 35% (trinta e cinco por cento) correspondentes aos empréstimos consignados em folha totalizam o comprometimento de metade da renda líquida da agravante, de modo que a outra metade está preservada para o adimplemento da sua subsistência.

De mais a mais, em que pese as alegações dos agravados, quanto à necessidade de tentativa de conciliação prévia, compulsando os autos de origem, verifiquei que a audiência de conciliação já foi realizada, sem que se chegasse a um acordo (id. 67976806 dos autos de origem).

Portanto, entendo que, num juízo de cognição sumária, deve prosperar
parcialmente
a pretensão recursal pretendida para que os descontos de empréstimo consignado em folha sejam reduzidos para 35% (trinta e cinco por cento), e os empréstimos comuns limitados a 15% (quinze por cento), de forma proporcional a cada um dos contratos, até que seja alcançado o percentual máximo fixado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão de origem e deferir a tutela de urgência para determinar que os descontos de empréstimo consignado em folha sejam reduzidos para 35% (trinta e cinco por cento), e os empréstimos comuns limitados a 15% (quinze por cento), de forma proporcional a cada um dos contratos, até que seja alcançado o percentual máximo fixado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)